Tribunal: TJMT
Processo: 1031374-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1031374-76.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE SOCIEDADES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOÃO FERREIRA, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (APELADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (APELADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (APELADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELADO), CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (APELANTE), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (APELANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDA A RELATORA E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR UM DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE DOS DEMAIS SÓCIOS PARA INGRESSAR COM A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. A questão debatida nestes autos se refere a legitimidade dos demais sócios ajuizarem ação para obrigar o sócio inadimplente a integralizar o capital social.

2. No caso concreto se trata de uma sociedade LTDA, logo, aplica-se ao caso o art. 1.052 do CC: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.”

3. Ora se todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social é de clareza hialina que um sócio pode demandar o outro pela não integralização do capital social até para que possam se resguardar de futura responsabilização por dívidas. Logo, é de se reconhecer a legitimidade dos sócios e no interesse para propor ação contra outro sócio que não efetua a integralização do capital social.

4. Ademais o sócio administrador da empresa é justamente o apelante (sócio que não integralizou o contrato), e, o contrato social dispõe que “qualquer mandato (procuração) outorgado pela sociedade, o instrumento de procuração será assinado, em nome da Sociedade, pelo sócio administrador. Ora, tendo o apelante poderes de administração exclusiva, não há como esperar que o recorrente assine procuração para que a pessoa jurídica ingresse em juízo contra o próprio recorrente. Portanto, acaso fosse acolhida a tese de ilegitimidade ativa dos demais sócios propostos pelo recorrente, seria o mesmo que reconhecer a impossibilidade de se levar em juízo o descumprimento contratual do recorrente.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos ação para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de concessão de tutela específica proposta em seu desfavor por
CARLOS TREVISAN, RODRIGO TREVISAN, THAIS TREVISAN DOMINGUES, TATIANA TREVISAN
, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo,
“conforme obrigação assumida em contrato social, efetivar parte da integralização do Capital Social da empresa, transferindo: a) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Umuarama II, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, sob o no 7.580; b) 50% do lote denominado Fazenda Umuarama II, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, sob o no 15.494; c) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Umuarama I, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sob o no 5.119; d) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Umuarama I, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sob o no 5.120; e) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Umuarama I, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sob o no 5.121; f) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Umuarama I, matriculado Cartório de Registro de Imóveis Paranatinga/MT, sob o no 5.122; g) 50% do imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o no 34.618 e; Ainda, tomar todas as providências necessárias junto à Receita Estadual de Mato Grosso, Receita Federal e Prefeituras Municipais de Cuiabá/MT, Paranatinga/MT, Nova Mutum/MT e Rosário Oeste/MT, no sentido de regularizar a titularidade dos imóveis com os quais o Capital Social da empresa Umuarama Participações e Administração Ltda. for integralizado. Considerando que os requerentes decaíram de parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da causa.”
Em embargos de declaração fez constar que
“retificando a sentença anteriormente proferida, constando o prazo de 60 (sessenta) dias, para que a requerida cumpra com as obrigações de fazer designadas, mantendo inalterada o restante da sentença embargada.”

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que “
não foram analisadas as matérias de ordem pública (quais sejam, Ilegitimidade ativa ad causam dos sócios para pleitear direito de interesse exclusivo da sociedade empresária; nulidade da citação) arguidas em diversas oportunidades pelo polo passivo, como na petição de ID. 95719594 e em sede de contestação.”
Afirma, também, que
“Inobstante, a sentença invectivada, em claro equívoco, sem observar todas as matérias de ordem pública abordadas, julga parcialmente procedente a demanda sob três premissas: a) intempestividade e consequente revelia; b) inexistência de prescrição sem realizar qualquer fundamentação; c) acolhimento do pleito para determinar a integralização do capital social na monta de R$ 2.251.000,00.”

Sustenta que “
as razões para reforma da sentença se fundam em três matérias de ordem pública: valor da causa, ilegitimidade e prescrição
.” No tocante ao valor da causa, afirma que os “
recorridos pretendem que seja realizada a integralização de capital da holding a partir da transferência de imóveis pelo requerido/recorrente. Assim, constata-se a existência de um ganho econômico a ser perseguido e obtido pelos recorridos, na monta de R$ 2.251.000,00 (dois milhões, e duzentos e cinquenta e um mil reais). É cediço que o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda1 , especialmente em ações que versarem sobre obrigações de fazer. Tal impugnação foi trazida nas peças contestatórias das partes requeridas. Contudo, o magistrado singular julgou as peças intempestivas e declarou os efeitos da revelia, ignorando a preliminar de ordem pública, pressuposto de validade para a existência da ação.
”

Afirma, ainda, que “e
m três oportunidade (contestação, chamamento do feito à ordem e aclaratórios), no curso processual, a parte requerida/ora recorrente alegou a ilegitimidade do polo ativo, o que não foi apreciado em sentença. O magistrado a quo não se dignou a enfrentar as teses avençadas referente à matéria de ordem pública. 22. Deste modo, a demanda inicial carece de pressuposto imprescindível a sua constituição, considerando que não há como se confundir a legitimidade da empresa UMUARAMA com a de seus sócios, Carlos Trevisan, Rodrigo Trevisan, Thais Trevisan Domingues e Tatiana Trevisan, em razão da autonomia existencial conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas jurídicas regularmente constituídas. 23. Cabe relembrar que a constituição de pessoas jurídicas possui, como dois de seus principais efeitos, a diferenciação do ente constituído da pessoa dos seus integrantes e a consequente separação patrimonial dela para com seus fundadores. 24. Assim, incabível que os sócios pleiteiem em nome próprio, direito inerente à sociedade empresarial de maneira exclusiva. Trata-se de uma impossibilidade jurídica e que, se perpetuada, de forma incontroversa ocasionará precedente de insegurança jurídica latente.”

Afirma, outrossim, “
a sentença ora invectivada consignou que a pretensão dos ora apelados se sujeita ao prazo decenal previsto no artigo 2052, do Código Civil, vez que aplicável, subsidiariamente tal digesto legal, mormente pelo fato do contrato social sub judice não estabelecer prazo para a integralização do capital. 32. O douto juiz ainda observou que se trata de matéria de ordem pública. Contudo, laborou em equívoco ao consignar o termo inicial da contagem do prazo prescricional como a partir do arquivamento na Junta Comercial do contrato social assinado, como observa-se do excerto da sentença guerreada: (...) Assim, o prazo de 10 anos se findaria em 14 de setembro de 2021 e a ação foi ajuizada em 09 de setembro de 2021(...) 33. A data de averbação figura apenas como marco para a constituição da empresa, sem atribuir elemento de validade ou vigência necessária à execução do contrato, tampouco da exigibilidade do direito subjetivo. 34. A partir da assinatura do contrato social, o direito ali pactuado poderia, a qualquer momento, ser objeto de obrigação, porquanto válido, eficaz e vigente, da mesma forma que ocorrem com outros contratos civilistas, como compra e venda, locação, produzindo efeitos entre as partes mesmo sem o registro em cartório. Desta forma, a ideia de que o prazo deverá contar da data do início da existência legal ou burocrática da pessoa jurídica não merece prosperar, vez que o prazo se inicia no momento em que surge a pretensão. A propósito, o Código Civil, em seu artigo 1.001, expressamente dispôs que as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data.”

Requer, ao final,
“a nulidade da sentença objurgada em virtude das condições da ação, qual seja, valor da causa (matéria de ordem pública não apreciada) e recolhimento de custas complementares, realizando a correção de ofício e determinando o rejulgamento a quo; b) Reformar a sentença a quo reconhecendo a ilegitimidade dos sócios para postular em nome da pessoa jurídica, conforme ordenamento jurídico fundamentados e arguição acima realizada, julgando a ação nos termos do artigo 485, VI do CPC; c) Subsidiariamente, superados os pedidos infra, requer o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do art. 205, CC, extinguindo a ação com julgamento de mérito; d) Sucessivamente, com o provimento da presente apelação, requer a condenação dos apelados em ônus sucumbencial
.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse publico a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, OAB/MT No 6199-O
E
MAURICIO AUDE, OAB/MT No 4667-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

De início, quanto a alegada nulidade da
“sentença objurgada em virtude das condições da ação, qual seja, valor da causa (matéria de ordem pública não apreciada) e recolhimento de custas complementares, realizando a correção de ofício e determinando o rejulgamento a quo”,
tem-se que, de fato, necessária a análise das preliminares suscitadas, por se tratar de matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO - CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO INTEMPESTIVAS - REVELIA CONFIGURADA - RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRELIMINARES SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - APRECIAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IRREGULARIDADES CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. Inteligência do art. 239, parágrafo 1o, do CPC.
Embora tenha sido verificada a revelia, as preliminares trazidas na contestação intempestiva que versem sobre matéria de ordem pública devem ser apreciadas.
Com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz da narrativa constante da petição inicial. Os fatos devem ser narrados com precisão, demonstrando os aspectos que apontam para uma relevância jurídica e revelando as consequências jurídicas que dele devem advir. Se da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não há que se falar em indeferimento da inicial por inépcia. A presunção de veracidade dos fatos decorrente dos efeitos da revelia, somada às provas produzidas nos autos, permitem a declaração do direito postulado.
(TJ-MG - AC: 10000200404283002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021 - destaquei)

Nesse sentido, no tocante a impugnação ao valor da causa, tem-se que, de fato, entre dos requisitos que estruturam a petição inicial e, por conseguinte, a demanda, pressupõe-se a correta determinação do valor da causa, pois este influencia diretamente diversos atos no processo, como competência da ação, define valor de custas, além de ser base de cálculo para aplicação de multas, entre outros.

O Código de Processo Civil é assertivo quanto à matéria, conforme se atém do art. 291:

"A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.".

Assim, em um aspecto geral, o valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter, ou seja, o benefício patrimonial reclamado em juízo.

A respeito da matéria, a lição do ilustre professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Determina-se, portanto o valor da causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu (...)".
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 47a Edição, p. 319).

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E TRATAMENTO MÉDICO - URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nas demandas relativas à saúde, em que se pretende a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação de fazer. (...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.112356-1/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da sumula em 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA CONDIZENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - SENTENÇA MANTIDA. - O valor da causa deve expressar o proveito econômico objetivado pela parte autora quando do ajuizamento da ação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0017.15.006546-8/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da sumula em 27/07/2018)

APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDÊNCIA À SOMA DOS VALORES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. II. Conforme cediço o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação.
(TJ-MG - AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

No caso dos autos, os apelados deram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o que, todavia, não reflete a realidade dos autos, tendo em vista que pretendem a integralização do capital social na monta de R$ 2.251.000,00, como reconhecido na própria sentença:

“Com efeito, enfatiza-se que no dia 03 de agosto de 2011 as partes assinaram “Instrumento Particular de Constituição da Umuarama Participações e Administração Ltda.”, com capital social de R$ 2.251.000,00, inteiramente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente. A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio Carlos Daly Dalcol Trevisan.”

Por essa razão, reconheço a necessidade da readequação do valor da causa para R$ 2.251.000,00.

Quanto à tese de ilegitimidade ativa, também matéria de ordem pública, sustenta o apelante a “
ilegitimidade dos sócios para postular em nome da pessoa jurídica.”

Trata-se, também, de matéria de ordem pública que pode ser examinada a qualquer tempo:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1815539 PR 2019/0147766-3 Decisão:14/12/2021).

Sustenta o apelante a ilegitimidade dos sócios para postular em nome da pessoa jurídica,

o que também merece acolhimento.

Como se sabe, a legitimidade
ad causam
é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional, se referindo ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Deve a relação jurídica processual ser composta pelas mesmas partes que compõem a relação jurídica de direito material que originou a lide.

Para postular em juízo, o artigo 17 do CPC 2015 preconiza que
“é necessário ter interesse e legitimidade".

No caso, resta evidente, a ilegitimidade ativa dos apelantes para figurar no polo ativo da ação, em que se busca a integralização de cotas de sociedade empresária.

Como cediço, as sociedades empresárias possuem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a pessoa de seus sócios ou de seus representantes legais.

Nessa diapasão:

Ação de cobrança – Inadimplemento de contrato de cessão de cotas sociais – Alegação de que a recorrida não honrou com suas obrigações sociais não demonstrada – Pedido contraposto prejudicado por ilegitimidade ativa – Impossibilidade do sócio postular em nome próprio direito da sociedade empresária que possui personalidade jurídica distinta - Litigância de má-fé afastada - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1025415-92.2015.8.26.0114 Campinas, Relator: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves, Data de Julgamento: 25/08/2017, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2017)

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei. 2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1429321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO AJUIZADA POR SÓCIO ADMINISTRADOR BUSCANDO DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES CORREÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA - RECURSO IMPROVIDO. - As sociedades empresárias possuem personalidade jurídica própria, não se confundido com a pessoa de seus sócios e de seus representantes legais. Assim, o sócio administrador não possui legitimidade para, em nome próprio, pleitear direito da sociedade - Na hipótese de extinção da sociedade empresária, eventuais direitos patrimoniais remanescentes, que integraram a esfera jurídica da sociedade, podem ser transmitidos aos sócios, aos quais, assim, tocará a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos - A simples inaptidão da sociedade junto à Receita Federal, em decorrência da não apresentação de declaração de imposto de renda por dois anos consecutivos, não deve ser confundida com a extinção de sua personalidade jurídica. Em tal situação, remanesce a personalidade jurídica e a legitimação processual, não havendo que se falar em sucessão processual pelos sócios - A ilegitimidade ativa consiste em falta de condição da ação, não se confundindo com a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, as quais consistem em pressupostos processuais de validade do processo - Embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de correção do vício de irregularidade de representação em seu art. 76, não há como ser utilizado como fundamento para sanar a ausência de uma das condições da ação após a estabilização da relação jurídica processual - Em que pese o entendimento firmado pelo STJ no sentido de ser possível a substituição do polo passivo, mesmo após a citação válida, em respeito aos princípios da efetividade e economia processual, não é possível sua aplicação em situações em que houve erro injustificável na eleição do polo ativo da demanda - A citação válida produz ef eitos de direito material, como a interrupção da prescrição e a constituição do devedor em mora - Contudo, como a ação foi ajuizada por parte ilegítima, os efeitos materiais da citação previstos no art. 240 do CC são de todo inexistentes, não sendo possível a mera correção do polo ativo após anos de ajuizamento da ação - Recurso improvido.
(TJ-MG - AC: 10000222647984001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - COMODATO - IMÓVEL - INTEGRALIZAÇÃO COMO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA JURÍDICA - SÓCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 1 Tratando-se de ação de exigir contas, a legitimidade ativa ad causam não se apresenta sem que se aponte, na petição inicial, o motivo que enseja o dever de prestar contas, comprovadamente demonstrado através da existência de relação jurídica pela qual se operou a administração de patrimônio alheio. 2 Em regra, o comodante não tem legitimidade ativa para exigir contas do comodatário, haja vista que este não administra o bem que lhe foi entregue em nome daquele, mas, isto sim, exerce a posse em nome próprio. 3 Por sua vez, entregando o imóvel para integralizar capital social de pessoa jurídica, o sócio não detém legitimidade ativa para litigar sobre esse bem. (TJSC, Apelação n. 0003668-03.2010.8.24.0125, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 01-09-2020).
(TJ-SC - Apelação: 0003668-03.2010.8.24.0125, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 01/09/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

O simples fato de uma pessoa física ser representante legal de uma pessoa jurídica não denota sua legitimidade para figurar no polo ativo da lide no lugar desta última.

Desse modo, reconheço, também, a ilegitimidade ativa dos apelantes, restando prejudicada a tese subsidiária de prescrição.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a readequação do valor da causa para R$ 2.251.000,00, bem como para reconhecer a ilegitimidade dos apelantes para figurar no polo ativo da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar as apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Antes da
leitura do meu voto vista, pergunto ao Dr. Márcio Aparecido Guedes se confirma o voto proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(1o VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Sim, confirmo em sua totalidade.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURICIO AUDE, OAB/MT No 4667-A:

Excelência, pela ordem.

Boa tarde a todos, só para poder compreender melhor, como no sistema do PJE foi aberta a possibilidade de nova sustentação oral, só gostaria de confirmar se haverá a possibilidade de nova sustentação oral ou não.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Acredito que não há necessidade.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURICIO AUDE, OAB/MT No 4667-A:

Tudo bem, irei aguardar.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

O recurso deve ser provido.

DA LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA O CASO CONCRETO.

A parte recorrente defende que “a demanda inicial carece de pressuposto imprescindível à sua constituição, considerando que não há como confundir a legitimidade da empresa UMUARAMA com a de seus sócios, Carlos Trevisan, Rodrigo Trevisan, Thais Trevisan Domingues e Tatiana Trevisan, em razão da autonomia existencial conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas jurídicas regularmente constituídas.” (Id. 205260150 - Pág. 7)

Sustenta ser “incabível que os sócios pleiteiem em nome próprio, direito inerente à sociedade empresarial de maneira exclusiva. Trata-se de uma impossibilidade jurídica e que, se perpetuada, de forma incontroversa ocasionará precedente de insegurança jurídica latente” (Id. 205260150 - Pág. 7).

O argumento da parte recorrente não se sustenta. Explico:

No caso concreto,
não se trata de direito inerente à sociedade empresarial de maneira exclusiva
, como quer fazer crer o Apelante.

Extrai-se do contrato presente no Id. 205259714 que se trata de uma sociedade LTDA; logo, aplica-se ao caso o art. 1.052 do CC: “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.”

Ora se todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, é de clareza hialina que um sócio pode demandar o outro pela não integralização do capital social, para que possam se resguardar de futura responsabilização por dívidas.

Logo, é de se reconhecer a legitimidade e o interesse dos sócios para propor ação contra outro sócio, para que não efetue a integralização do capital social.

A bem da verdade trata-se, no caso, de uma discussão acerca de um descumprimento de cláusula contratual livremente pactuada entre pessoas físicas.

Há outro ponto importante de destaque neste processo: o sócio administrador da empresa é justamente o apelante, e, o contrato social dispõe que “qualquer mandato (procuração) outorgado pela sociedade, o instrumento de procuração será assinado, em nome da Sociedade, pelo sócio administrador Carlos Daly Dalcol Trevisan”.

Ora, tendo o apelante poderes de administração exclusiva, não há como esperar que o recorrente assine procuração para que a pessoa jurídica ingresse em juízo contra o próprio recorrente.

Portanto, acaso fosse acolhida a tese de ilegitimidade ativa dos demais sócios propost pelo recorrente, seria o mesmo que reconhecer a impossibilidade de se levar em juízo o descumprimento contratual do recorrente.

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

A parte recorrente sustenta que o juízo se equivocou ao consignar que “o termo inicial da contagem do prazo prescricional como a partir do arquivamento na Junta Comercial do contrato social assinado [...]” (Id. 205260150 - Pág. 11)

Argumenta que “a ideia de que o prazo deverá contar da data do início da existência legal ou burocrática da pessoa jurídica não merece prosperar, vez que o prazo se inicia no momento em que surge a pretensão. A propósito, o Código Civil, em seu artigo 1.001, expressamente dispôs que as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data” (Id. 205260150 - Pág. 12).

Defende que o termo inicial seria a data da assinatura do contrato, assim o prazo final para a propositura da ação seria o dia 03/08/2021.

Nesse particular, esclareço a parte recorrente que o art. 1.001 do CC é aplicável às sociedades simples e não às sociedades limitadas, basta para tanto verificar em qual capítulo do CC está inserido o dispositivo.

E, mesmo que assim não fosse não haveria a prescrição, pois no que tange à responsabilidade pela integralização do capital social, o termo inicial não é assinatura do contrato, mas sim a data de registro no órgão competente, isso é assim porque a responsabilidade pela integralização do capital é exigível a partir do registro do contrato, sendo essa a data em que surge a pretensão da qual decorre e exigibilidade do direito subjetivo.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer como termo inicial da prescrição desta ação a data de arquivamento do contrato social na Junta Comercial.

DO VALOR DA CAUSA

A parte recorrente defende que o valor da causa deve ser retificado para R$ 2.251.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta e um mil reais), devendo a parte recorrida recolher o valor das custas complementares.

Nos termos do art. 337, III do CPC à impugnação ao valor da causa deve ser feita na contestação.

A contestação apresentada pelo apelante foi considerada intempestiva e, por consequência, o apelante foi considerado revel na sentença.

Ocorre que no recurso de apelação apresentado, não há combate contra a decretação de revelia, razão pela qual entendo que está preclusa a possibilidade de impugnar ao valor da causa.

E, mesmo que assim não fosse, entendo que não é o caso de retificar o valor da causa, posto que o que se pretende na ação é a obrigação do apelante integralizar as cotas de capital, logo não há cunho econômico na ação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM
PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ. 1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. "São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis" (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018). 3. Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00.Por outro lado, entender de forma diversa encontraria óbice na Súm 7 do STJ. 4. Deveras, "a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante, para afastar a certeza do proveito econômico perseguido na ação proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a 'exorbitância' do valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência de interpretação sobre o conteúdo do art. 258 do CPC" (AgRg no AREsp 95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1745718 SP 2016/0150119-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, divirjo da relatora, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTO (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Mantenho meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Neste caso, ocorrerá a aplicação do art. 942 do CPC.

EM

10 DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 17/09/2024, PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE

17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, OAB/MT No 6199-O E MAURICIO AUDE, OAB/M No T4667-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1031374-76.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o ora Apelante a cumprir a obrigação contratual de efetivar a integralização do Capital Social da empresa
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINSTRAÇÃO LTDA
., transferindo à pessoa jurídica 50% (cinquenta por cento) dos 07 (sete) imóveis enumerados na exordial, bem como a tomar as providências necessárias junto às Receitas Estadual, Federal e Municipal, no sentido de regularizar a titularidade dos imóveis.

A sentença ainda condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Na sessão anterior, a douta Relatora

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO deu provimento ao apelo, para determinar a readequação do valor da causa, bem como para reconhecer a ilegitimidade dos Apelados para figurar no polo ativo da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, invertendo o ônus da sucumbência, e foi acompanhada pelo então 1o Vogal, Des. JOÃO FERREIRA FILHO.

Na sequência, o 2o Vogal, Des.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, proferiu voto
VISTA
divergindo do voto da eminente Relatora, para negar provimento ao Recurso, e majorar os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque, quanto à ilegitimidade ativa, no caso concreto, há uma peculiaridade a ser observada, já que
o sócio administrador da empresa é justamente o Apelante, a quem, por previsão contratual, compete exclusivamente administrar a sociedade, outorgar mandato e assinar instrumento de procuração, nos termos da Cláusula Sexta, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social (ID. 205259714).

Nesse norte, como bem pontuou o 2o Vogal, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, é ilógico pensar que o Recorrente iria assinar uma procuração em favor da pessoa jurídica, para que esta ingresse em juízo em desfavor dele próprio.

Ademais, a questão da ilegitimidade foi notada pelo juízo
a quo
logo no início da lide, tanto é que foi determinada e realizada a emenda da inicial para constar a pessoa jurídica Umuarama Participações e Administração Ltda. no polo ativo da demanda; basta verificar os movimentos ID. 205259736 e seguintes.

Por fim, cabe ressaltar que os sócios podem demandar em juízo acerca da integralização de capital, porque a empresa em questão é uma
sociedade limitada
, e, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, todos respondem solidariamente pela integralização do capital. A propósito:

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

(destaquei)

Portanto,
deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Quanto à impugnação ao valor da causa, ainda que seja matéria de ordem pública, não enseja nulidade da sentença, como aventado pelo Apelante, mas sim, é caso de se oportunizar a complementação das custas.

Todavia, no caso, o objeto da ação é o cumprimento de obrigação de fazer, portanto, sem cunho econômico imediato, daí porque
deve ser mantido o valor inicialmente atribuído à causa
, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim,
não prospera a prejudicial de mérito de prescrição
, pois a responsabilidade pela integralização do capital é exigível a partir do registro do contrato na Junta Comercial, que,
in casu,
se deu em 14/09/2011, conforme selo oficial constante do contrato social ID. 205259714.

Nessa senda, o prazo decenal se findaria em 14 de setembro de 2021, contudo, a ação foi ajuizada em 09 de setembro de 2021, portanto, dentro do prazo legal.

Com essas considerações, acompanho o voto do 2o Vogal, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono dos Apelados de 15% para 18% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL):

Eminentes pares:

Tão somente com relação ao valor da causa sigo nos termos do voto da Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho, no entanto, divirjo do voto da Desembargadora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias com relação ao afastamento da ilegitimidade e também da prescrição, exatamente nos termos do voto que tive a oportunidade de acessar por ocasião das notas taquigráficas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024